Tribunal: TJDFT
Processo: 0704694-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. INOVAÇÃO RECURSAL. MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO SALDO DEVEDOR. RECONVENÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
I – As questões relativas às nulidades da notificação e do cumprimento do mandado de busca e apreensão representam inovação recursal e não podem ser apreciadas, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância.
II - Na ação de busca e apreensão, a purga da mora ocorre com o pagamento do valor integral da dívida, e não das parcelas em atraso, art. § 2o, do Decreto-Lei 911/69 e Tema Repetitivo 722 do eg. STJ. Na demanda, comprovada a mora do réu em relação à parcela vencida em 22/8/22 e a ausência de pagamento do valor do saldo do financiamento, mantém-se a r. sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão.
III – Constatado que as parcelas vencidas entre 22/10/22 a 22/12/23 não foram incluídas nos cálculos do saldo devedor apresentado pelo Banco-autor, impõe-se reformar parcialmente a r. sentença quanto ao pedido reconvencional a fim de excluir referida condenação.
IV – Apelação do réu-reconvinte parcialmente conhecida e desprovida. Apelação do Banco-autor-reconvindo conhecida e parcialmente provida.